Tribunal: TJDFT
Processo: 0737005-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737005-79.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: HERALDY DANTAS DO NASCIMENTO CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença que, em cumprimento de sentença condenatória proposta pela apelante em desfavor de HERALDY DANTAS DO NASCIMENTO CAMPOS, extinguiu o feito em razão da homologação de transação, nos moldes a seguir reproduzidos (ID 54402807): Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) ajuizado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de HERALDY DANTAS DO NASCIMENTO CAMPOS, no qual as partes firmaram acordo, conforme deflui da leitura do petitório de ID 177522944. O pedido se encontra dentro dos limites legais, pelo que o homologo, para que produza seus jurídicos efeitos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, adentrando no mérito, em face da transação, com base no disposto no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes pelo executado, conforme acordado, ressltando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado da presente sentença, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se. (Grifou-se) O Juízo de origem rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora apelante por inexistir erro, contradição, omissão ou obscuridade. Pontuou que a homologação de acordo implica na extinção e que essa não se coaduna com pedido de suspensão do feito. Asseverou, contudo, que após a homologação, no caso de descumprimento do acordo, poderia a parte credora requerer o seu cumprimento por simples petição nos mesmos autos. A empresa exequente interpôs a apelação de ID 54402814, na qual pretende seja anulada a sentença combatida ao argumento de que, apesar da notícia do acordo, a dívida não teria sido extinta, uma vez que o executado não teria adimplido quaisquer das obrigações listadas na avença. Preparo ao ID 54402816. Em sede de contrarrazões (ID 54402818), o executado defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Despacho de ID 55286658, datado de 29/01/2024, em que se constatou que o prazo para cumprimento do acordo realizado entre as partes teria esgotado em 10/01/2024 e facultou à parte apelante manifestar-se acerca do interesse jurídico recursal. Na petição de ID 55566037 a apelante afirma “que o acordo foi descumprido pelo executado, que não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas previstas no instrumento pactuado entre as partes, deste modo, informa o exequente que possui interesse no julgamento do presente recurso de apelação para reformar as decisões proferidas na origem” É o relato do necessário. Conforme relatado, o presente recurso visa tornar sem efeito a sentença que homologou acordo realizado entre as partes e extinguiu o cumprimento de sentença ao fundamento do disposto no artigo 824, II, do Código de Processo Civil. O cerne da questão trazida ao Órgão Colegiado é a legitimidade da extinção do feito após homologação de acordo realizado pelas partes na pendência e com origem na mesma obrigação que deu origem ao cumprimento de sentença. Nota-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a extinção sem julgamento do mérito não deve ser privilegiada nos casos de acordos realizados no âmbito de execuções e cumprimentos de sentença. Tais casos recebem melhor solução na suspensão do feito até o término do prazo de quitação da avença, conforme prevê o artigo 992 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONVENÇÃO DAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. ART. 922, CPC. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, estabelecendo o parágrafo único do referido dispositivo que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. 2. Assim, tendo havido composição entre as partes, para pagamento parcelado do débito, com o expresso pedido de suspensão do processo, até a satisfação do débito, não se há de falar em homologação do acordo. A suspensão do processo, neste caso, não se restringe a prazo legal, tendo em vista o propósito da norma de permitir a quitação da dívida, em atenção aos princípios da mínima onerosidade e da satisfatividade. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1811284, 07117126720208070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DURANTE O PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. VIABILIDADE. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. "Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença" (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). 2. Satisfeitos os requisitos formais previstos nos arts. 840 a 850 do Código Civil e tendo sido o instrumento subscrito pelas causídicas de ambas as partes, às quais foram outorgados poderes especiais para transigir (IDs 53413021 e 53413057), a homologação do acordo pelo juízo de origem enseja a suspensão da marcha processual, não a extinção do feito. Precedentes (TJDFT, Acórdão 1267222, 00023997520158070011, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, j. 22/7/2020, DJe 6/8/2020). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1816052, 07030319120238070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PEDIDO PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO. DEVIDA. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O processo deve ser visto como instrumento de solução dos conflitos, pois a sua finalidade maior é a pacificação social, objetivo esse que tem por norte, por óbvio, os interesses das partes em sua relação de direito material. 2. A extinção do processo sem exame de mérito deve constituir medida excepcional, sendo cabível o requerimento e obtenção de título executivo judicial pela parte, ainda que esta já seja detentora de título executivo extrajudicial. 3. Havendo inequívoca manifestação da vontade das partes e estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo, evitando a extinção sem mérito do feito. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Acordo homologado e processo extinto com resolução de mérito. (Acórdão 1771386, 07062122120238070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ainda que em uma análise preliminar o pleito recursal da apelante pudesse ser provido, caso em que a sentença seria tornada sem efeito e o feito executivo suspenso até o prazo final da avença entre as partes, tal provimento não lhe seria útil ou necessário. No presente caso, nota-se que o prazo para cumprimento da avença já se completou, em 10/01/2024, conforme declarado pela própria exequente/apelante ao ID 55566037. Tal peculiaridade implica no fato de que, perpassado o prazo para cumprimento do acordo, pode a exequente requerer, no Juízo de origem, o cumprimento do título judicial (acordo homologado), nos mesmos autos, por simples petição. Tendo o Juízo de origem salientado tal possibilidade ao ID 54402811. Ainda, a eventual declaração de nulidade da sentença e retorno dos autos à origem não poderia implicar em nova suspensão do feito, haja vista que já superado o prazo acordado para o cumprimento da obrigação. Nesse passo, ainda que a sentença de ID 54402807 apresente desacordo ao entendimento predominante deste Tribunal, inexiste interesse jurídico na eventual declaração de sua nulidade ou em sua reforma. Em verdade, a continuidade de processamento do presente recurso somente resultaria em entraves à rápida solução do litígio. Constatada tal situação, nota-se que que inexiste interesse jurídico no julgamento do presente recurso de apelação. Qualquer resultado de julgamento do pleito recursal implicaria em determinação para que a ora apelante busque o cumprimento do acordo no Juízo de origem, o que pode fazer desde já. Portanto, carece à parte ora apelante a necessidade ou utilidade da apreciação do recurso de apelação de ID 54402814. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado da segunda instância e retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 05 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator